Tribunal: TCU
Processo: 001.031/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, ao município de Cidade Ocidental - GO, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério de Desenvolvimento Social (extinto), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Alex José Batista, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Cidade Ocidental-GO; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas do Município de Cidade Ocidental-GO, dando-lhe quitação, na forma dos arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei; 9.4. julgar irregulares, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", c/c o art. 19, da Lei 8.443/1992, e no art. 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RITCU) as contas de Alex José Batista, condenando-o ao ressarcimento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/3/2012 7.317,73 9/4/2012 1.335,00 4/6/2012 7.005,58 6/8/2012 2.003,00 30/11/2012 5.938,04 14/3/2012 630,00 18/6/2012 720,00 11/7/2012 630,00 16/7/2012 4.370,95 6/8/2012 4.071,20 9/10/2012 3.430,00 9/10/2012 4.218,00 30/11/2012 3.504,50 18/5/2012 4.012,20 15/2/2012 1.980,00 11/7/2012 1.335,00 9.5. aplicar a Alex José Batista a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis.